Tribunal: TJDFT
Processo: 0743354-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743354-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUREMA MANTELLI CARAFINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JUREMA MANTELLI CARAFINI contra a decisão de ID 171560635, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Produção Antecipada de Prova n. 0730405-03.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da comarca de Mineiros/GO, nos seguintes termos: Trata-se de ação de produção antecipada de provas fundada em ação coletiva em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990, o que levou a sentença a reconhecer que o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. A parte autora pretende ter acesso à(s) cédula(s) de crédito rural(ais) e demais documentos correlatos, para verificar se tem interesse de promover futura ação para liquidar provisoriamente o seu crédito. Inúmeras ações dessa natureza têm sido ajuizadas na Circunscrição Judiciária de Brasília, mesmo que os autores sejam domiciliados a quilômetros de distância do Distrito Federal, sob o fundamento de que é competente o foro do domicílio do réu, que corresponde ao local da sede do Bando do Brasil, ou seja, Brasília. Também se alega, como fundamento para ajuizar as ações em Brasília, que os autores são consumidores hipossuficientes técnica e financeiramente e que podem escolher o foro. Não se desconhece que há julgados no âmbito do TJDFT que reconhecem a competência das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília com base nesses mesmos fundamentos. Este Juízo vinha seguindo esse entendimento, e tem várias ações tramitando a respeito das cédulas de crédito rural. Entretanto, mesmo que se trate de critério relativo de fixação de competência, pois se trata de aferir o foro, a jurisprudência vem reconhecendo que a Súmula 33 do STJ, que veda o declínio de ofício pelo magistrado, não se aplica, quando se trata de escolha aleatória do foro, ou seja, efetuada em desconformidade com os critérios legais e em comprometimento de todo o equilíbrio da organização judiciária local. Nesse sentido, a 8a Turma do TJDFT, em julgado da relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, no Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021, abordou a questão dos processos que versam sobre a ação civil pública no 94.0008514-1, e reconheceu que, não obstante o Banco do Brasil tenha sede em Brasília, está ocorrendo verdadeira escolha aleatória do foro na hipótese, o que permite e até recomenda o declínio da competência de ofício pelo magistrado. [...] Embora os autores dessas demandas sustentem que o foro do domicílio do réu é o local onde este tem a sua sede, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, tem sido desconsiderada a norma especial do art. 53, III, “b”, do mesmo Código, que estabelece que a pessoa jurídica deve ser demandada onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Ora, em cédulas de crédito rural celebradas nas décadas de 1980 e 1990, quando as contratações eram em documentos físicos, é evidente que os contratos foram celebrados nas agências ou sucursais locais, e não em Brasília, onde o Banco do Brasil tem a sua sede. As cédulas, ademais, vêm indicando como locais de emissão cidades do interior localizadas a quilômetros de distância de Brasília. Por outro lado, tratando-se de ação de produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC, dispõe que a competência é do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, ou seja, um dos critérios de fixação da competência é o local onde a prova deve ser produzida. No caso, trata-se de prova documental agora em meio digital, poque as cédulas, os slips e os demonstrativos das contas vinculadas foram digitalizados pelo Banco do Brasil. Entretanto, em vários processos em trâmite neste Juízo o Banco do Brasil tem tido que realizar buscas nos cartórios extrajudiciais dos locais de residência dos emitentes das cédulas para tentar localizar cédulas cujos números alguns dos autores nem sabem indicar. Tal circunstância também revela que o foro competente, segundo os critérios legais de organização judiciária e de acordo com os fatos, é o do local onde as cédulas foram emitidas, o que por vezes coincide com os locais de residência dos autores. A Segunda Turma do TJDFT, em Acórdão publicado em 15/08/2022, acolheu o entendimento de que o foro competente para a ação de produção antecipada de provas é o do local onde a prova deve ser produzida e que, em se tratando de cédula de crédito rural, deve-se permitir que o Juízo competente eventualmente inclusive requisite o documento original ao cartório ou documentos complementares, tudo de modo a perquirir se a parte autora tem saldo credor ou não [...] Quanto ao fato de que os autores seriam consumidores, este Juízo alterou o entendimento anteriormente adotado para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, orientado agora por julgados do STJ e do TJDFT, que reconhecem que não se aplica a teoria finalista mitigada, quando o financiamento é contratado para incremento da atividade econômica do produtor rural. [...] Afasta-se, assim, a aplicação da Súmula 23 do TJDFT, invocada por alguns autores, que dispõe que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial, uma vez que o CDC não se aplica. Para fins da definição da competência não se pode olvidar que a teleologia da norma que permite ao consumidor autor escolher onde deseja demandar não foi estabelecida para levar à desorganização judiciária. A finalidade da norma é facilitar o acesso do consumidor em juízo, pressupõe, portanto, que o foro escolhido tenha alguma relação de pertinência com essa facilitação de acesso. No caso, a escolha de Brasília vem ocorrendo, como salientado no voto do Exmo. Sr. Desembargador Diaulas, do qual extraí os trechos acima, somente pelas facilidades do processo eletrônico e pelo fato de o valor das custas ser mais baixo. Não há qualquer dificuldade para os autores demandarem onde as cédulas foram emitidas. Pelas razões acima expostas é que este se modifica o entendimento que outrora se adotava para a fixação da competência para o processamento das ações em referência, mantendo-se neste juízo apenas aqueles processos em estágio mais avançado de tramitação, em que a competência relativa já se prorrogou em razão do recebimento das ações correlatas. Na hipótese dos autos, cumpre assentar que a cédula de crédito rural foi emitida na cidade de Mineiros – Goiás, conforme se vê na cédula de crédito que instrui o processo (ID 171158324). Firma-se, assim, a competência da Comarca de Mineiros - GO, nos termos do art. 381, § 4o, primeira parte, do CPC. Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de Mineiros, Goiás. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. [...] (ID 171560635 dos autos de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que estão devidamente demonstrados os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no declínio dos autos à comarca de domicílio da ora agravante. Pontua que o Juízo de 1o Grau declinou da competência ao domicílio do autor, ao argumento de esse deveria se o critério a ser seguido em relação ao local competente para julgar o feito. Destaca que, em que pese a manifestação do magistrado, conforme declinado na exordial, a relação creditícia em análise deu-se exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, a agravante elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 275 do Código Civil. Assevera que em caso de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, o local da sede do réu atrairia a competência territorial para julgamento. Ressalta que este Egrégio Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial quando em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido, de forma que quando figurar no polo ativo, seria caso de relativizar a competência territorial de seu domicílio. Argumenta que: Em consonância com o referido precedente há ainda a disposição da Súmula no 23 desta Egrégia Corte, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Tem-se que não há que se falar declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal, conforme já narrado acima. [...] Informa que pelos motivos expostos, fica clara a competência deste juízo para processamento do cumprimento de sentença, de origem. Colaciona julgados confirmando as teses defendidas e destaca que não há que se falar em incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar a demanda. Ao final, requer o recebimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para que os autos de origem não sejam encaminhados ao Juízo declinado até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o provimento do recurso, confirmando a liminar e determinando o regular processamento do feito no juízo de origem. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso perante juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente em evitar a remessa do feito originário à Comarca de Mineiros/GO, em vista da declinação de competência operada pelo Juízo de origem. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume a redação do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por ser competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Ocorre que, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem prevalecido que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais. Para robustecer a tese ora defendida, confira-se trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Tibeiro, proferido no dia 10/11/2022 nos autos do Agravo Interno Cível n. 0727140-30.2022.8.07.0000: [...] 20. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 21. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 22. Em 21 de outubro de 2022 o eminente apresentou aversão (sic) Desembargador Álvaro Ciarlini definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentadas por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. Os temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. I II do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deve ria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. [...] Acerca da Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, mencionada no voto supracitado, reputo pertinente transcrever o seguinte trecho: [...] A par do aduzido, tem-se que a competência territorial nas ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas não é concorrente, mas subsidiária. Destarte, não há que se falar na livre escolha de foro em razão do local da sede da pessoa jurídica, conforme foi demonstrado. Com espeque nas considerações vertidas em linhas anteriores, tem-se por juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais. Entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa “escolha” aleatória de certos autores. Além disso, a falta de disponibilização de recursos humanos e materiais em razão do tratamento de demandas que não seriam de competência do TJDFT prejudicará o cumprimento de metas, inclusive as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. [...] (Grifou-se). A eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça tem se posicionado, majoritariamente, no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva que visa a instruir posterior cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, distribuição aleatória e abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Barracão/PR, o negócio jurídico foi celebrado em Dionísio Cerqueira/SC e o escritório profissional dos advogados do autor também está situado em Dionísio Cerqueira/SC. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de distribuição aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1745740, 07266533120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que a ora agravante, apesar de residir na cidade de Mineiros, no Estado de Goiás (ID 171157523), ajuizou, no Distrito Federal, ação com vistas à produção de provas para instruir posterior liquidação ou cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 – na qual o agravado, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados à devolução da diferença de índices de correção monetária cobrados indevidamente em operações relativas a Cédula de Crédito Rural. Consta descrito que o objetivo da demanda de origem era obrigar o ora agravado a apresentar, em juízo, os números das operações, os extratos microfilmados originais do sistema SLIP/XER, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário; tudo em relação à Cédula de Crédito Rural no 89/00513-9, vinculada à agência do Banco recorrido na Comarca de Mineiros/GO, conforme documentos de Pág. 5 do ID 171157523 e ID 171158324, todos dos autos originários. A agravante, no entanto, não se desincumbiu de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual se revela, portanto, arbitrária. Importante destacar que o Enunciado da Súmula 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Soma-se a esses argumentos o fato de não serem aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois as Cédulas de Crédito Rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Para corroborar esse posicionamento, confira-se a ementa do seguinte julgado do col. STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. [...] 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Ademais, tendo a decisão de origem fixado que a remessa dos autos ao Juízo declinado depende da preclusão do referido ato, não verifico qualquer prejuízo à agravante caso o entendimento, quando da avaliação do mérito da causa, seja em sentido diverso daquele aqui consignado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,19 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator